Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-13.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), JACIARA MELO SANTOS - CPF: 778.733.862-87 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora pretende a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, bem como a suspensão da mora, abstenção de negativação e manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada abusividade dos juros remuneratórios, demonstrada por comparação com a taxa média de mercado, é suficiente, em fase de cognição sumária, para autorizar a concessão de tutela de urgência, com suspensão dos efeitos do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso.

4. A aferição da abusividade dos encargos contratuais demanda análise aprofundada das cláusulas pactuadas e das condições específicas da operação, inclusive mediante eventual prova pericial, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em cognição sumária.

5. A mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade manifesta apta a justificar medida liminar.

6. A inscrição em cadastros de inadimplentes e a eventual busca e apreensão do bem constituem desdobramentos ordinários do inadimplemento, não caracterizando, por si, perigo de dano irreparável, sendo situações reversíveis.

7. A concessão da medida implicaria restrição indevida ao direito do credor, com suspensão da exigibilidade de crédito regularmente constituído, configurando risco de dano reverso.

8. A simples propositura da ação revisional não afasta a mora, conforme orientação da Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de abusividade de juros remuneratórios, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. 2. A verificação da onerosidade excessiva exige dilação probatória, sendo inviável em fase de cognição sumária. 3. A inscrição em cadastros restritivos e a adoção de medidas decorrentes do inadimplemento não configuram, por si, perigo de dano irreparável.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI nº 1037590-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.02.2026; TJMT, AI nº 1047234-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002967-13.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jaciara Melo Santos
em face de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Revisional n.º 1032025-50.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que visa a autorização do depósito em juízo das parcelas
contratuais no valor que entende devido, a determinação ao Banco Agravado para que se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, a manutenção da posse do veículo, objeto do aludido pacto, em seu favor, bem como sejam afastados os efeitos da mora.

Inconformada, a Agravante sustenta que os juros remuneratórios pactuados superam em mais de 2,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,03% ao mês e 27,34% ao ano), o que, segundo alega, configura abusividade.

Aduz que a controvérsia é eminentemente documental, dispensando dilação probatória para fins de cognição sumária, e que o risco de busca e apreensão do veículo e de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito evidencia o perigo de dano grave e de difícil reparação.

Pugna pela reforma da decisão para autorizar o depósito judicial do valor que reputa incontroverso, afastar os efeitos da mora, vedar a negativação e assegurar a manutenção da posse do bem.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 342815375).

Decorrido in albis o prazo para apresentação de contraminuta pela parte agravada, conforme certidão de Id. 351041879.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026